Tribunal: TJSP
Processo: 2006324-74.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Crimes Previstos na Legislação Extravagante
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Mandado de segurança impetrado contra decisão que vedou o acesso dos impetrantes aos autos. 1. A Constituição da República, no inciso LV do seu artigo 5o, assegura, aos acusados em geral, em processo judicial ou administrativo, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. E constitui pressuposto lógico do exercício do direito de defesa o conhecimento do objeto sobre

Ementa:
Mandado de segurança impetrado contra decisão que vedou o acesso dos impetrantes aos autos. 1. A Constituição da República, no inciso LV do seu artigo 5o, assegura, aos acusados em geral, em processo judicial ou administrativo, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. E constitui pressuposto lógico do exercício do direito de defesa o conhecimento do objeto sobre o qual se pretende exercê-lo. Ou seja, em regra, a parte e seus advogados tem o direito de conhecer o conteúdo do processo - o que significar dizer, de acesso aos autos. Não se trata, todavia, de um direito absoluto. Neste sentido, como contraponto ao direito de ciência do conteúdo dos autos, há a efetividade do processo penal, entendida aqui como instrumento visando a atuação do Direito Penal, um valor que também guarda status constitucional: a Carta Magna expressamente garante o direito à inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade (artigo 5o, "caput"), interesses que o processo penal, através da aplicação do Direito Penal, visa, em última análise, tutelar. Não se pode, dentro desta quadra, perder de vista o postulado da inafastabilidade do controle jurisdicional (artigo 5o, XXXV, da CF), sempre lembrando que o processo é obrigatório para a efetiva aplicação do Direito Penal. Daí porque, em determinadas situações, ainda que excepcionais, é possível opor o sigilo às partes e advogados, quando o conhecimento puder frustrar a efetivação de alguma medida editada no curso da persecução penal, enquanto a medida estiver pendente. 3. Ilegalidade na manutenção do sigilo quanto aos autos do processo principal. Concessão parcial da segurança.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332984
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Criminal no
2006324-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Olímpia, em que é impetrante LUCIANA
SALETE LUCATELLI, é impetrado MM JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DO
FORO DE OLIMPIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam em parte a
segurança, para levantar o sigilo dos autos do processo principal (ação de
conhecimento) às partes, mantendo-o com relação às medidas cautelares de no
0001694-07.2019.8.26.0400. Determinaram que se oficie, comunicando. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e WALTER DA SILVA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2006324-74.2020.8.26.0000 -Voto no 13.685
2
Voto no 13.685
Impetrantes: Luciana Salete Lucatelli e Cristiano de Souza
Mazeto
Impetrado: MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de
Olímpia SP
Mandado de segurança impetrado contra decisão que vedou o
acesso dos impetrantes aos autos. 1. A Constituição da República,
no inciso LV do seu artigo 5o, assegura, aos acusados em geral, em
processo judicial ou administrativo, o contraditório e a ampla
defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. E constitui
pressuposto lógico do exercício do direito de defesa o
conhecimento do objeto sobre o qual se pretende exercê-lo. Ou
seja, em regra, a parte e seus advogados tem o direito de conhecer
o conteúdo do processo - o que significar dizer, de acesso aos
autos. Não se trata, todavia, de um direito absoluto. Neste sentido,
como contraponto ao direito de ciência do conteúdo dos autos, há
a efetividade do processo penal, entendida aqui como instrumento
visando a atuação do Direito Penal, um valor que também guarda
status constitucional: a Carta Magna expressamente garante o
direito à inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à segurança
e à propriedade (artigo 5o, “caput”), interesses que o processo
penal, através da aplicação do Direito Penal, visa, em última
análise, tutelar. Não se pode, dentro desta quadra, perder de vista o
postulado da inafastabilidade do controle jurisdicional (artigo 5o,
XXXV, da CF), sempre lembrando que o processo é obrigatório
para a efetiva aplicação do Direito Penal. Daí porque, em
determinadas situações, ainda que excepcionais, é possível opor o
sigilo às partes e advogados, quando o conhecimento puder
frustrar a efetivação de alguma medida editada no curso da
persecução penal, enquanto a medida estiver pendente. 3.
Ilegalidade na manutenção do sigilo quanto aos autos do processo
principal. Concessão parcial da segurança.
1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido
de liminar, impetrado por Luciana Salete Lucatelli e Cristiano de Souza
Mazeto, em face do Juiz de Direito da Comarca de Olímpia. Alegam, em
suma, que a primeira impetrante figura como ré em processo penal que
tramita sob a presidência da autoridade impetrada, atuando o segundo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2006324-74.2020.8.26.0000 -Voto no 13.685
3
impetrante como defensor. Foi postulado que os advogados da primeira
impetrante tivessem acesso ao conteúdo dos autos, pleito que acabou
rechaçado pela autoridade judicial, decisão que feriu indevidamente direito
líquido e certo dos impetrantes. Buscam seja concedida a segurança,
permitindo que os impetrantes tenham “acesso aos autos”.
A d. autoridade coatora prestou informações (fls.
19/21; 30/31; 52/53).
O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi
pela concessão parcial da segurança, liberando-se o acesso dos impetrantes
aos autos principais, resguardado o sigilo na medida cautelar (fls. 38/39; e
70).
É o relatório.
2. Consistente, em parte, a pretensão.
3. Foram solicitadas, de forma específica, as
seguintes informações à autoridade impetrada (fls. 48/49):
“a) quais medidas se encontram sujeitas ao referido
sigilo?
b) a impetrante e seus advogados constituídos nos
autos têm acesso a todos os documentos dos autos, incluindo-se apensos? Em
caso negativo, indicar a razão.”
Apresentadas as informações (fls. 52/53):
“4.1 Letra A: A ação penal e as medidas cautelares
criminais (Apenso n. 0001694-07.2019.8.26.0400) encontram-se sujeitas ao
sigilo externo (fls. 1370/1372, item 6, e 1505/1506, destes autos, e 24/25, item
5, dos autos apensados).
4.2 Letras B e C: A parte impetrante e seus
advogados não têm acesso aos autos principais (ação penal acompanhada de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2006324-74.2020.8.26.0000 -Voto no 13.685
4
Procedimento Investigatório Criminal
PIC) e apensado (Medidas
Cautelares Criminais), pois, ressalvada posição diversa, o acesso
compromete a efetivação das diligências.”
4. A Constituição da República, no inciso LV do seu
artigo 5o, assegura, aos acusados em geral, em processo judicial ou
administrativo, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a
ela inerentes.
E constitui pressuposto lógico do exercício do
direito de defesa o conhecimento do objeto sobre o qual se pretende exercê-lo
o vazio é, afinal, invulnerável.
Tanto que o ordenamento jurídico pátrio se
preocupou em assegurar aos advogados o exame de autos de investigações de
qualquer natureza, findos ou em andamento inciso XIV, artigo 7o da Lei no
8.906/94.
Ou seja, em regra, a parte e seus advogados tem
direito de conhecer o conteúdo do processo - o que significar dizer, de acesso
aos autos.
Não se cuida, todavia, de um direito absoluto.
Aliás, hodiernamente, é assente na Ciência do
Direito que não há direitos absolutos, nem mesmo aqueles previstos na
Constituição Federal. Na realidade, a possibilidade de colisão de direitos e
garantias fundamentais, numa situação que ocorre com certa freqüência,
implica, por si só, a idéia de limitação dos mesmos. Dizendo de outra forma,
os direitos e garantias de mesma estatura normativa têm de ser conformados
de molde a viabilizar a coexistência uns dos outros. Fala-se no princípio da
relatividade ou convivência das liberdades públicas. Nessa linha, firme a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ao acentuar o caráter não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2006324-74.2020.8.26.0000 -Voto no 13.685
5
absoluto dos direitos e garantias constitucionais (MS no 23.452-1, rel. Min.
Celso de Mello; Ag. Reg no RE no 455.283-3, rel. Min. Eros Grau, HC no
93.250-9, relatora Min. Ellen Gracie). Em havendo conflito entre dois ou
mais direitos ou garantias, importa proceder-se, no caso concreto, à
harmonização ou concordância prática entre eles, combinando-se os bens em
conflito, buscando-se uma redução proporcional de cada um, de sorte e evitar
o sacrifício total de um em relação ao outro (cfr. ALEXANDRE DE
MORAES, Direito Constitucional, Atlas, 22a edição, pág. 28).O intérprete
tem de proceder a um juízo de ponderação dos bens em contradição, a fim de
determinar o “alcance em cada caso dos direitos fundamentais ou
princípios constitucionais que colidam entre si no caso concreto” (KARL
LARENZ, Metodologia da Ciência do Direito, Fundação Calouste
Gulbenkian, 3a edição, tradução de José Lamego, pág. 575).
Neste sentido, como contraponto ao direito de
ciência do conteúdo dos autos, há a efetividade do processo penal, entendida
aqui como instrumento visando a atuação do Direito Penal, um valor que
também guarda status constitucional: a Carta Magna expressamente garante o
direito à inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à segurança e à
propriedade (artigo 5o, “caput”), interesses que o processo penal, através da
aplicação do Direito Penal, visa, em última análise, tutelar. Não se pode,
dentro desta quadra, perder de vista o postulado da inafastabilidade do
controle jurisdicional (artigo 5o, XXXV, da CF), sempre lembrando que o
processo é obrigatório para a efetiva aplicação do Direito Penal.
Daí porque, em determinadas situações, ainda que
excepcionais, é possível opor o sigilo às partes e advogados, quando o
conhecimento puder frustrar a efetivação de alguma medida editada no curso
da persecução penal, enquanto a medida estiver pendente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2006324-74.2020.8.26.0000 -Voto no 13.685
6
Entendimento este, aliás, que subjaz a norma
prevista no parágrafo 11o, do artigo 7o, da Lei no 8.906/94.
5. Pois bem, reconhecida a possibilidade de
decretação de sigilo quanto a medidas cuja efetivação possa ser
comprometida pelo seu conhecimento pelas partes, passa-se a analisar se, no
caso em apreço, estão satisfeitas as condições que autorizam a sua imposição
às partes.
5.1. A efetivação das medidas cautelares criminais
determinadas no apenso no 0001694-07.2019.8.26.0400 (relacionado a
rastreamento telefônico) pressupõe a imposição do sigilo às partes sem o
que teriam sua eficácia frustrada , de modo que, até o seu cumprimento
definitivo, o caso é mesmo de sigilo, na linha do quanto acima aduzido.
Neste ponto, os impetrantes não demonstraram que
inexiste o perigo de inefetividade com a ciência. E não se pode perder de
vista que o mandado de segurança se presta à tutela de direito líquido e certo
que traduz um cenário de fato certo, vale dizer, de fato passível de
comprovação documental imediata e inequívoca (STF, MS no 20.882-1, rel.
Min. Celso de Mello).
5.2. Diverso, porém, é o cenário com relação aos
autos do processo principal (processo de conhecimento), que, segundo as
informações prestadas pela d. autoridade impetrada, estão inacessíveis às
partes, por força de medidas assecuratórias decretadas em 19.12.2018.
É certo que o ordenamento jurídico prevê, como
bem pontuado na decisão judicial hostilizada (fls. 55/57), que as medidas
sejam cumpridas sem que seja dada ciência prévia às partes, nos termos do
artigo 854, “caput”, do Código de Processo Civil.
No entanto, a determinação destas medidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2006324-74.2020.8.26.0000 -Voto no 13.685
7
assecuratórias não pode, à luz da sistemática processual adotada pela
Constituição da República, servir de justificativa para se obstar o acesso,
pelos acusados, dos autos de processo criminal que visa a apurar sua
responsabilidade penal, sob pena de esvaziamento das garantias
constitucionais ao contraditório e à ampla defesa.
Não por outro motivo o Código de Processo Penal
determina, em seu artigo 129, que o sequestro se autue em apartado; com isto,
possibilita-se um equilíbrio entre o sigilo que, necessário em hipóteses
excepcionais, a estas se restrinja
e as garantias constitucionais que
constituem o devido processo legal.
6. Ante o exposto, concedo em parte a segurança,
para levantar o sigilo dos autos do processo principal (ação de
conhecimento) às partes, mantendo-o com relação às medidas cautelares
de no 0001694-07.2019.8.26.0400.
Oficie-se, comunicando.

LAERTE MARRONE
Relator